Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL.
1. Para fins de garantia (aval) prestada, em cédula de crédito bancário, por então sócio-gerente à respectiva empresa, mostra-se irrelevante a sua posterior retirada da respectiva sociedade, preservando-se, portanto, o aval por ele prestado. Nesse sentido, mostra-se ele legitimado a figurar no pólo passivo da demanda executória correspondente a esse título de crédito. 2. Recurso conhecido e não provido